Tribunal: TJDFT
Processo: 0726312-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. MULTA DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. ART. 165-A DO CTB. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 16 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. TEMA 1079 DO STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMA A SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, seus fundamentos.
2. A sentença julgou liminarmente improcedente o pedido sob o fundamento de que a recusa de se submeter ao teste de alcoolemia constitui infração autônoma, nos termos do Tema 1.079 do STF e súmula 16 da Turma de Uniformização.
3. O recurso que se restringe a lançar argumentos quanto à ausência de notificação, de comprovação de envio por AR, ausência de prazo para apresentação de defesa prévia no auto de infração e impugna a eficiência do etilômetro não atende aos pressupostos do art. 42 da Lei 9.099/95, por não conter razões de fato e de direito aptas a infirmar os fundamentos da sentença.
4. Preliminar de ausência de dialeticidade acolhida. Recurso não conhecido. Relatório anexo.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor corrigido da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.